Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. PACIENTE MULHER. FILHOS CRIANÇAS. PRISÃO HUMANITÁRIA DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. Embora a paciente seja mãe de filhos ainda crianças, no caso, o seu envolvimento reiterado na prática delitiva, inclusive com descumprimento de medidas protetivas que lhe foram impostas durante o cumprimento de pena por crime anterior, não recomenda, por ora, a concessão de prisão domiciliar, porquanto insuficiente para fazer cessar o estado de perigo gerado pela liberdade da paciente.